Tribunal: TJSP
Processo: 2134525-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de instrumento – Arrendamento mercantil - Ação de exigir contas - Insurgência contra decisão que deixa de conhecer da alegação de excesso de execução, afirmando que a matéria já foi objeto de ampla discussão, inclusive em fase recursal e aplica ao executado multa, com fundamento no art. 81 do CPC – Erro de cálculo que contemplaria apreciação pelo juízo –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de instrumento – Arrendamento mercantil - Ação de exigir contas - Insurgência contra decisão que deixa de conhecer da alegação de excesso de execução, afirmando que a matéria já foi objeto de ampla discussão, inclusive em fase recursal e aplica ao executado multa, com fundamento no art. 81 do CPC – Erro de cálculo que contemplaria apreciação pelo juízo – Alegação formulada no recuso de forma genérica, desautorizando o conhecimento da matéria – Nulidade processual decorrente de vício de intimação da parte – Alegação já afastada, inclusive em julgamento de recurso passado em julgado – Impossibilidade de rediscussão da matéria - Pedido formulado no agravo, voltado à revogação de medida liminar, que é desconexo da decisão agravada e não encontra respaldo nas razões recursais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134525-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ESPÓLIO DE JOSE NOVAES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
2
Voto no 14.121
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000
Comarca de Pirapozinho - 1a Vara judicial
Juiz de Direito: Adriano Camargo Patussi
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: José Novaes de Almeida (espólio)
Interessados: Banco do Brasil S/A Leasing S/A Arrendamento Mercantil,
Neusa Rodrigues Almeida, José Fernando Novais de Almeida e
Josiane Rodrigues Novais
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Agravo
de
instrumento Arrendamento mercantil - Ação de exigir
contas - Insurgência contra decisão que deixa de
conhecer da alegação de excesso de execução,
afirmando que a matéria já foi objeto de ampla
discussão, inclusive em fase recursal e aplica ao
executado multa, com fundamento no art. 81 do CPC
Erro de cálculo que contemplaria apreciação pelo juízo
Alegação formulada no recuso de forma genérica,
desautorizando o conhecimento da matéria Nulidade
processual decorrente de vício de intimação da parte
Alegação já afastada, inclusive em julgamento de
recurso passado em julgado
Impossibilidade de
rediscussão da matéria - Pedido formulado no agravo,
voltado à revogação de medida liminar, que é
desconexo da decisão agravada e não encontra
respaldo nas razões recursais
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 74, que deixara de se pronunciar sobre alegação de excesso de
execução, afirmando que a matéria foi amplamente debatida, inclusive em
recurso, e aplicou ao executado, nos termos do art. 81 do CPC, multa no importe
de 3% do valor corrigido do débito, pela prática de ato protelatório e oposição
injustificada de resistência ao andamento do processo.
Recorre o executado, alegando que “... Respeitado o
entendimento do Nobre Magistrado “a quo” este não manifestou-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
3
costumeiro acerto ao proferir a liminar objeto do presente recurso, em relação ao
qual se pretende reforma, devendo a decisão liminar deferida nos autos serem
reformadas...”, “... Veja, a EXECUTADA suscitou no cumprimento de sentença,
objeto do presente recurso, que haveria erro nos cálculos...”, “... explicou
corretamente ao juízo, demonstrando com cálculos e todo o conjunto probatório
necessário para que o mesmo pelo menos apreciasse o alegado excesso...”, “...
Não poderia o DD juízo deixar de apreciar o alegado excesso de execução,
levando em consideração que como é de conhecimento geral o erro de cálculo
não preclui...”, “... houve apresentação de documentos comprovando e
demonstrando os excessos nos cálculos, contudo este sequer foi apreciado pelo
juízo a quo. Que inclusive, pasmem, impôs multa ao AGRAVANTE...”, “... foram
suscitadas nulidades, nulidades estas que prejudicaram a ampla defesa e o
conhecimento de fatos relevantes acerca do cumprimento de sentença...”, “... a
distribuição do cumprimento de sentença ocorreu de forma equivocada deixando
de intimar o patrono do Banco ao qual já estava constituído nos autos da 2a
instancia e no STJ...”, “... Tornando nulo todos os atos praticados na fase de
cumprimento de sentença, diante da flagrante violação aos artigos 269, 272 e 280
do CPC...”, “... In Casu, tal nulidade corroborou com o excesso indicado...”, “...
Tendo reflexo essa ausência de intimação no todo do andamento do
cumprimento de sentença, pois os cálculos apresentados pelo autor/ exequente
contém impropriedade ao requer a aplicação do artigo 523 do CPC a imposição
da multa e dos honorários. Ao qual foi demonstrando que o autor/exequente não
faz jus. O artigo 917 do Código de Processo Civil determina a redução do
“quantum” devido no caso de excesso da execução, para que este alcance a
quantia exata da condenação...”, “... DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO...”, “...
não há que se falar em incidência de multa relativamente ao requerimento
formulado, o mesmo possui respaldo legal. É perfeitamente cabível suscitar erro
de cálculo e demais nulidades...” (SIC)
Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, a fim de “... revogar a liminar deferida nos autos, reconhecendo a livre e
legítima contratação, inclusive no que se refere aos descontos livres em conta
corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
4
Ainda que seja outro o entendimento de Vossas
Excelências, o que se admite unicamente por amor ao debate, requer-se:
Assim agindo, estará esse Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, praticando ato de lídima Justiça!” (SIC) (fls. 7)
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O recurso não comporta conhecimento.
Insurge-se o agravante contra decisão do juízo que assim
expressou:
“Vistos.
Fls. 468: nada a prover. A questão acerca de eventual
excesso de execução foi amplamente debatida nos autos
(fls. 175-176), inclusive em sede recursal (fls. 222-229 e
469-475). O pedido em questão mostra-se absolutamente
protelatório
e
representa
resistência
injustificada
ao
andamento do processo. Assim, incorre o executado em
violação ao disposto nos arts. 77, inciso II e 80, inciso IV, do
Código de Processo Civil, de modo que, nos termos do art.
81 do mesmo códex, aplico-lhe multa no importe de 3% do
valor corrigido do débito.
Int. Cumpra-se.” (fls. 74)
Alega-se no recurso, que o agravante teria apontado ao
juízo erro de cálculo, passível de alegação a qualquer tempo, bem como a
existência de nulidades processuais relativas à intimação do executado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
5
prática de atos processuais, que comportavam análise.
Quanto ao erro de cálculo, afirma o recorrente:
“... Veja, a EXECUTADA suscitou no cumprimento de
sentença, objeto do presente recurso, que haveria erro nos
cálculos.
Conforme se infere explicou corretamente ao juízo,
demonstrando com cálculos e todo o conjunto probatório
necessário para que o mesmo pelo menos apreciasse o
alegado excesso.
Não poderia o DD juízo deixar de apreciar o alegado
excesso de execução, levando em consideração que como
é de conhecimento geral o erro de cálculo não preclui.
(...)
... importante esclarecer que ao juízo a quo, foram
esclarecidos os erros de cálculos existentes no incidente.
Contudo, o mesmo deixou de acolher as falhas apontadas.
Inclusive, houve apresentação de documentos comprovando
e demonstrando os excessos nos cálculos, contudo este
sequer foi apreciado pelo juízo a quo. Que inclusive,
pasmem, impôs multa ao AGRAVANTE.”
Todavia, neste ponto, o agravante formula alegação
genérica de que existiriam erros no cálculo do credor e que eles teriam sido
apontados ao juízo, mas não indica minimamente, neste recurso, quais seriam
estes erros passíveis de análise, mesmo já tendo havido nos autos ampla
discussão acerca do eventual excesso de execução, inclusive em sede de
recurso, como afirma a decisão agravada.
Ocorre que a impugnação veiculada de forma genérica,
desautoriza o conhecimento da matéria.
De outra parte, nas razões recursais o agravante tece
considerações sobre a existência de excesso de execução que derivaria da
existência de nulidades havidas no processo, mas, quanto a isto, o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
6
agravante juntou ao recurso cópia do acórdão proferido em 17.03.2020, quando
do julgamento do agravo de instrumento no 2023111-81.2020.8.26.0000, também
interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença, que está assim ementado:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ação de exigir de contas
- Cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão
que afastou alegação de nulidade de intimação -
Descabimento da alegação - Parte que sempre esteve
representada nos autos, exercendo plenamente seu direito
de defesa - Eventual nulidade, ademais, não alegada na
primeira oportunidade em que se manifestou nos autos -
Razões da impugnação ao cálculo do valor remanescente
da execução, que ainda não foram objeto de decisão pelo
juízo de origem - Recurso que, neste ponto, não pode ser
conhecido - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte
e, na parte conhecida, improvido.”
Este acórdão transitou em julgado em 29.5.2020, segundo
pesquisa realizada junto ao site deste Tribunal de Justiça.
Assim, se a matéria atinente à alegada nulidade já foi objeto
de decisão, sobre ela não cabe novo pronunciamento nestes autos, de modo que,
também aqui, não se pode conhecer do recurso.
Não bastasse, simples leitura da petição inicial do agravo
evidencia que o pedido formulado pelo agravante, relativo à revogação de medida
liminar que teria sido concedida nos autos, é totalmente desconexo da decisão
agravada e não encontra respaldo nas razões recursais, caracterizando, assim,
situação contemplada no art. 330, I e parágrafo 1o, do CPC, desautorizando,
igualmente, a análise de mérito da matéria posta para julgamento.
Estas as razões pelas quais, meu voto não conhece do
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134525-84.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
7